Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-35.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LENIR MATOS DA SILVA - CPF: 015.510.131-50 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
A
CIDENTE DE TRÂNSITO
EM CRUZAMENTO

–
DANOS MORIAIS E MATERIAIS
–
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Trata-se de recurso que discute a responsabilidade civil do ente municipal por acidente de trânsito, alegando omissão no dever de sinalização das vias públicas.

2. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, é subjetiva, baseada na teoria da
"
faute

du

service
"
, exigindo-se a demonstração de culpa.

3. A ausência de sinalização, por si só, não configura nexo causal necessário para a condenação do município, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97, art. 29, II).

4. A responsabilidade da Prefeitura Municipal pela sinalização de trânsito não exime os condutores de respeitarem as regras de preferência estabelecidas no CTB.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LENIR MATOS DA SILVA
contra a sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1000393-35.2019.8.11.0041.

Inconformada, a parte apelante alega que houve nexo causal e culpa grave do ente municipal pela falta de sinalização, que resultou no acidente de trânsito. Argumenta que a omissão do município em sinalizar adequadamente as vias configura responsabilidade estatal, conforme pacificado pela jurisprudência.

Argumenta que a culpa estatal está comprovada pela inércia em promover a devida sinalização, o que causou danos à Apelante, incluindo ferimentos e perda parcial permanente da capacidade laborativa. Reforça que a ausência de sinalização adequada é a causa evidente do acidente.

Pontua que a culpa do município é também "in vigilando", devido à falta de cuidado com a sinalização. Afirma que não há elementos nos autos que indiquem culpa exclusiva da vítima, como excesso de velocidade ou desatenção. Destaca que a ausência de sinalização foi confirmada pelo Boletim de Ocorrência.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a culpa do ente municipal e sua responsabilidade pela ausência de sinalização, invocando o princípio da boa-fé processual. Argumenta que a sinalização foi colocada no local somente após o acidente, o que demonstra a negligência do município.

Pugna, alternativamente, pela aplicação de uma indenização em menor valor, considerando a ausência de sinalização na avenida e a posterior instalação da placa após o início da ação judicial.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando a sentença conforme os pedidos expostos.

A
Parte
Apelad
a
, em I
d.

188796198
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

191087184
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LENIR MATOS DA SILVA
contra a sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1000393-35.2019.8.11.0041.

Em breve síntese, a ação foi motivada por um acidente de trânsito ocorrido às 12h30min do dia 02.10.2017. Segundo consta nos autos, o acidente foi causado pela ausência de sinalização na via, resultando em sérias lesões físicas permanentes, bem como em danos materiais e morais.

Relata-se que a apelante, devidamente habilitada, estava trafegando em sua moto Honda CG 125 Fan ES, placa NJL 8985, RENAVAM 144080761, pela Rua Aline
Hunguiney
de Siqueira, no bairro Carumbé, em Cuiabá-MT, seguindo pela pista preferencial em trecho de declive, quando foi subitamente surpreendida pelo veículo Fiat/Uno Mille Way
Econ
, placa NUC 7723, RENAVAM 365406252, que trafegava pela Rua Antônio Epaminondas e cruzava a Rua Aline
Hunguiney
, resultando na colisão dos veículos.

Em primeira instância, o Juízo julgou improcedente a ação devido à ausência de nexo causal entre o fato ocorrido e o ato omissivo do ente público, considerando que há normatização que estabelece como proceder em vias sem sinalização. Consequentemente, a responsabilização do ente público pelo acidente foi afastada, por não estarem presentes os requisitos ensejadores.

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que houve nexo causal e culpa grave do ente municipal pela falta de sinalização, justificando a consequente indenização.

Pois bem.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal/88.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "
faute

du

service
" ou da falta do serviço, de origem francesa, exigindo-se a demonstração da culpa para ensejar a responsabilização.

Sobre o assunto, leciona Fernanda Marinela:

"A teoria subjetiva, conforme apresentada no início do capítulo, conta com o quadro elementos definidores: o comportamento estatal, nesse caso omissivo, o dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano e a culpa ou dolo. Além desses elementos básicos, orienta-se ainda o cumprimento de outros aspectos fundamentais para que o Estado seja condenado à indenização, para evitar a punição exagerada e desproporcional do ente.

(...)

Primeiro vale lembrar que a teoria subjetiva admite a responsabilização em razão de condutas ilícitas. Assim, considerando que o Administrador nesse caso é omisso, a ilicitude só estará presente se existir o descumprimento de um dever legal.

(...)

Assim, apresenta-se mais uma exigência da responsabilidade por omissão a questão de um dano evitável, quando era possível para o ente público impedir o prejuízo, mas ele não o fez." (in Curso de Direito Administrativo. Niterói:
Impetus
, 2010, p. 884 e 885).

Nesta perspectiva, a Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para a ocorrência do evento danoso, deixando de efetuar manutenção ou de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis.

Com efeito, o artigo
90
, caput, da Lei nº
9.503
, de 23/09/97, prevê que não serão aplicadas as sanções previstas no
Código de Trânsito Brasileiro
por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. O § 1º do mesmo artigo estipula que o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

Na espécie, como dito alhures, discute-se o direito da
parte
autora
/apelante
recorrente de ser indenizada por danos materiais e morais que afirm
a
ter sofrido em decorrência d
o
acidente de trânsito.

Nestes termos,
a parte autora/apelante atribui a
ocorrência do acidente em questão à omissão do ente público municipal em sinalizar o cruzamento no qual o a
cidente
ocorreu, apontando ser o caso de responsabilidade subjetiva.

Porém, é preciso estar atento para o fato de que, a ausência de sinalização, por si só, não demonstra o fato administrativo necessário para a condenação do município apelado, uma vez que o próprio Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/97 -, prevê hipóteses em que, inexistindo sinalização nas vias, devem os condutores dos veículos respeitarem a preferência estabelecida. Nesse sentido, dispõe o artigo 29, inciso II, do CTB:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Logo, a sinalização será colocada nas vias sempre que necessária e, na sua falta, há previsão legal para tratar da conduta dos motoristas frente a esta ausência de sinalização.

Neste quadrante, a alegação de que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal cuidar da sinalização de trânsito não é suficiente para eliminar a responsabilidade dos envolvidos no
acidente
, os quais devem respeitar as regras de preferência de tráfego dispostas no Código de Trânsito Brasileiro
(CTB
).

No caso
verdando
, a descrição do acidente é a seguinte (Id. 188794669 - pág. 1):

“Trafegando devidamente habilitada em sua moto HONDA CG 125 FAN ES, placa NJL 8985, RENAVAM 144080761 pela Rua Aline
hunguiney
de Siqueira no bairro Carumbé Cuiabá-MT, a motorista seguia na pista preferencial em trecho de declive quando subitamente foi surpreendida pelo veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa NUC 7723, RENAVAM 365406252, que trafegava na rua
Antônio
Epaminondas e fazia o cruzando em declive passando pela rua Aline
hunguiney
onde ocorreu a colisão dos veículos.”

O conjunto fático-probatório dos autos não indica que o acidente guarde relação com a ausência de sinalização de trânsito - placa de PARE - propriamente dita.

Conforme se vê das imagens fotográficas, trata-se de cruzamento existente, aparentemente, em local residencial (bairro) e de pouco trânsito, que demandaria apenas uma certa cautela dos motoristas para efetuarem o cruzamento, independentemente de haver ou não a sinalização
.

Desse modo, a única conclusão possível é de que não há ilegalidade na conduta do Município, tampouco nexo de causalidade entre esta e o acidente relatado na exordial, pois, ao que parece, a causa preponderante do sinistro foi a inobservância das normas de trânsito existentes para a hipótese de cruzamento de vias não sinalizadas, e não a falta do sinal propriamente dito.

Desta feita, a ausência de sinalização em cruzamentos, por si só, não tem o condão de responsabilizar o ente público correspondente, notadamente quando há regra vigente em que prevê tal hipótese, inclusive com a indicação da preferencial nessas situações.

À propósito:

APELACAO CIVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO SATISFATORIAMENTE
– PLACA DE SINALIZAÇÃO “PARE” EXISTENTE APENAS NO SENTIDO OPOSTO DA VIA TRAFEGADA –
PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DE QUEM TRANSITA PELA DIREITA DO CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, C, CTB – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada a ausência de sinalização indicativa de preferencial nas duas vias que se cruzavam, porquanto, ao mesmo tempo em que a via trafegada pela motorista autor não contava com qualquer sinalização, a via transitada pelo motorista requerido, estava desprovida de sinalização “PARE”, no sentido em que este rumava, é de rigor o reconhecimento de que a preferência de passagem era do condutor/requerido, o qual vinha pela direita do motorista/autor, ora apelante, nos termos do artigo 29, III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nos termos do artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, o que vier pela direita do condutor
. (TJ-MT 00314234720158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 29, III, “C” DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 29, III, “c” do Código de Trânsito Brasileiro, “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (...) o que vier pela direita do condutor”. In
casu
,
a suposta ausência de sinalização em cruzamento não tem o condão de gerar a responsabilidade do ente público sobre o sinistro,
assim como o próprio acúmulo de veículos na proximidade do cruzamento, notadamente quando observado o não comprometimento da visibilidade do condutor, que causou o acidente por sua exclusiva culpa, vez que não respeitou à preferencial de terceira pessoa. Recursos conhecidos e providos. (N.U 1000304-25.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
P
ROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024